Tribunal: TJPA
Processo: 0016157-46.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016157-46.2017.8.14.0015

APELANTE: RAUENY DE SOUZA ARAUJO, WILLISON TRAVASSOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E VII, DO CÓDIGO PENAL.

1. RECURSO EM FAVOR DE
RAUENY DE SOUZA ARAÚJO
:

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, INOBSERVANDO O ART. 93, IX, DA CF/88, RAZÃO PELA QUAL O APELANTE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO.

2. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISO I, IV E VII, DO CÓDIGO PENAL.

3. MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA R. DECISÃO CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO EM FAVOR DE
WILLISON TRAVASSOS FERREIRA
:

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, INOBSERVANDO O ART. 93, IX, DA CF/88, RAZÃO PELA QUAL O APELANTE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO.

2. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE

17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISO I, IV E VII, DO CÓDIGO PENAL.

3. MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA R. DECISÃO CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Raueny de Souza Araújo
e
Willison Travasso Ferreira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, os condenou às penas de
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
20 (vinte) anos de reclusão
, respectivamente, a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, ambos pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, IV e VII, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 5250835, que no dia 22 de dezembro de 2017, por volta das 19h15min, na Rua São João, casa nº 395, Bairro do Pirapora, no município de Castanhal, os nacionais Raueny de Souza Araújo e Willison Travassos Ferreira, teriam executado dolosamente a vítima
José de Arimateia Tomé da Silva
, por meio de disparos de arma de fogo, por motivo torpe e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Segundo restou apurado, a vítima estava sozinha em sua residência, na poltrona da sala, quando teria sido surpreendida pelos ora apelantes, que subitamente lhe desferiram vários disparos de arma de fogo, causando as múltiplas lesões que resultaram no óbito da vítima, que chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu enquanto era atendida na Unidade de Saúde de Castanhal.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal.

Denúncia
recebida
em
07 de fevereiro de 2018
, ID 5250837, pág. 23.

Resposta à Acusação, ID 5250839, pág. 26 (mídia).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID ID 5250839, pág. 26 (mídia).

Memoriais Finais da Acusação, ID 5250840, págs. 01-06.

Alegações Finais da Defesa, ID 5250841, págs. 01-02.

Sentença de Pronúncia
, ID 5250842, págs. 01-05.

Ata da Sessão do Tribunal do Júri, ID 5250846, págs. 33-44.

Sentença Condenatória
proferida em 08 de setembro de 2020, ID 5250847, págs. 01-05.

Recurso de apelação interposto em 17 de setembro de 2020, ID 5250848, pág. 01.

Em suas
razões recursais
, ID 5250848, págs. 02-06, a defesa, em favor de
Willison Travassos Ferreira
, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suas
razões recursais
, ID 5250849, págs. 01-09, a defesa, em favor de
Raueny de Souza Araújo
, solicitou a reforma da dosimetria da pena aplicada, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5250850, págs. 02-06, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6555301, págs. 01-07, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial acolhimento
do recurso, para que seja reanalisada a 1ª fase da dosimetria da pena imposta aos apelantes, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, dos motivos e do comportamento da vítima, mantendo-se os demais termos da sentença ora recorrida.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Raueny de Souza Araújo e Willison Travasso Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, os condenou às penas de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial fechado, ambos pela prática do crime de homicídio qualificado, nos moldes do artigo 121, §2º, incisos I, IV e VII, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
, ID 5250848, págs. 02-06, a defesa, em favor de
Willison Travassos Ferreira
, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suas
razões recursais
, ID 5250849, págs. 01-09, a defesa, em favor de
Raueny de Souza Araújo
, solicitou a reforma da dosimetria da pena aplicada, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE WILLISON TRAVASSOS FERREIRA
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Quanto ao acusado condenado WILLISON FERREIRA: 1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1ª Fase):
O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto de pena e não elemento de crime)
. Os antecedentes não serão aferidos em razão do princípio constitucional da inocência, pois o mesmo não registra condenação com trânsito em julgado. Quanto à conduta social, o acusado declarou em seu interrogatório judicial em plenário que exercia as atividades de ajudante de pedreiro, ajudante de metalúrgico e ajudante de distribuidor de entregador, todas nesta cidade.
Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores – se não o maior – bem jurídico: a vida
.
Os motivos da ação são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude
.
Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso insensibilidade, e ausência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena) assim, à existência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida e na comunidade de Castanhal, que se viu privada das atividades de Policial Militar realizadas com louvor pela vítima
.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento contra a vida
. Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais justifica o afastamento exacerbado do mínimo,
fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão
. 2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):
Presente a atenuante de o agente ser menor de 21 anos de idade à época dos fatos, no que diminuo em 06 (seis) meses a pena-base
. Ausentes agravantes. 3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase): Quanto ao referido tópico inexistentes causas de aumento e diminuição. Ultrapassada tal análise, fixo como
pena definitiva 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
(crime classificado como hediondo).
(...).”. (ID 5250847, págs. 02-03).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
19 (dezenove) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do
crime de homicídio qualificado
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos
,
circunstâncias
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
.

Na
2ª etapa

dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, restando a
pena intermediária
no patamar de
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Ausentes circunstâncias agravantes a serem valoradas.

Na
3ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, a qual fora estabelecida
definitivamente
no patamar
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, inciso I, IV e VII, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (....).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
incidiu em erro de julgamento
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos
,
circunstâncias
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
, inobservando o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora
analisado merece ser retocada
.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em relação ao ora apelante
Willison Travassos Ferreira
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, considerando que o crime fora praticado no período noturno, mediante a invasão da residência da vítima, mediante o disparo de vários projéteis de arma de fogo, demonstrando certo resquício de perversidade, razão pela qual merece ter
valoração negativa
.

Antecedentes Criminais
: o apelante não registra antecedentes criminais, para os fins do que consta do enunciado da
Súmula nº 444 do STJ
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Por tal motivo, a circunstância judicial em questão merece
valoração neutra
.

Conduta Social
: poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do ora apelado, senão aqueles relatados durante a Sessão do Tribunal do Júri e citados pelo magistrado
a quo
, razão pela qual o presente vetor merece
valoração neutra
.

Personalidade do Agente
: não existem nos autos qualquer elemento técnico plausível para a aferição da personalidade do apelante, razão pela qual o vetor em comento merece
valoração neutra
.

Motivo do Crime
: pelo que fora apurado, ao longo da instrução processual, a razão motivadora do crime seria a vingança, posto que a vítima era Sargento da Polícia Militar Estadual, e segundo relato do declarante Marcos Paulo Máximo Ferreira (ID 5250835, pág. 18), haviam áudios circulando no munícipio de Castanhal, contendo ameaças do apelante contra o ofendido, pela sua atuação contra os “marginais” que atuavam na cidade. Todavia, visto que incide no tipo a qualificadora do
motivo torpe
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, considero que o presente vetor merece
valoração neutra
.

Circunstâncias do Crime
: encontram-se relatas nos autos, ressaindo do que é comum à espécie, tendo em vista que após ceifar a vida da vítima, o ora apelante, acompanhado de seu comparsa, subtraiu a arma de fogo do ofendido, juntamente com seu carregador, evadindo-se do local em uma motocicleta, pelo bairro residencial do Cariri, em Castanhal, razão pela qual o presente vetor merece
valoração negativa
.

Consequências do Crime
: as consequências do crime não transbordaram ao que é típico ao delito em tela, apesar da gravidade da conduta e repercussão social gerada, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Comportamento da Vítima
: em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à sua valoração neutra, em atenção à
Súmula nº 18 deste Eg. TJ/PA
: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
.”

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, fixo a
pena-base
em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

2ª Fase
: ausentes circunstâncias agravantes a serem valoradas. Mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual reduzo a pena na fração de
06 (seis) meses
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
17 (dezessete) anos

e 06 (seis) meses de reclusão
.

3ª Fase
: não vislumbro a incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Destarte, torno
definitiva
a pena em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos I, IV e VII, do Código Penal
.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto em favor de
Willison Travassos Ferreira
, e
dou-lhe parcial acolhimento
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, consoante fundamentação delineada alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. decisão condenatória ora vergastada.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Raueny de Souza Araújo
.

2.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE RAUENY DE SOUZA ARAÚJO
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Quanto ao acusado condenado RAUENY DE SOUZA: 1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1ª Fase):
O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime)
. Os antecedentes não serão aferidos em razão do princípio constitucional da inocência, e sua reincidência será aferida na segunda fase. Quanto à conduta social, em interrogatório judicial em plenário aduziu ser adestrador de animais, nesta cidade.
Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores – se não o maior – bem jurídico: a vida
.
Os motivos da ação são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude. Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso insensibilidade e ausência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena), bem assim, a evidencia, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida e na comunidade de Castanhal, que se viu privada das atividades de Policial Militar realizadas com louvor pela vítima
.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento contra a vida
. Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais justifica afastamento exacerbado do mínimo,
fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão
. 2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase): Ausentes circunstâncias atenuantes.
Presente a reincidência, que entendo merecer a elevação de 12 (doze) meses na pena-base, deixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão
. 3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase): Quanto ao referido tópico inexistentes causas de aumento e diminuição. Ultrapassada tal análise,
fixo como pena definitiva 20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
(crime classificado como hediondo). (...).
”. (ID5250847, págs. 03-04).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
19 (dezenove) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do
crime de homicídio qualificado
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos
,
circunstâncias
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
.

Na
2ª etapa

dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância agravante
da
reincidência
, nos moldes do
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, sendo exasperada a reprimenda na fração de
12 (doze) meses
, restando a
pena intermediária
no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
. Ausentes circunstâncias atenuantes a serem valoradas.

Na
3ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, a qual fora estabelecida
definitivamente
no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, inciso I, IV e VII, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (....).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
incidiu em erro de julgamento
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos
,
circunstâncias
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
, inobservando o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora
analisado merece ser retocada
.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em relação ao ora apelante
Raueny de Souza Araújo
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, considerando que o crime fora praticado no período noturno, mediante a invasão da residência da vítima, mediante o disparo de vários projéteis de arma de fogo, demonstrando certo resquício de perversidade, razão pela qual merece ter
valoração negativa
.

Antecedentes Criminais
: o apelante não registra antecedentes criminais, para os fins do que consta do enunciado da
Súmula nº 444 do STJ
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Por tal motivo, a circunstância judicial em questão merece
valoração neutra
.

Conduta Social
: poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do ora apelado, senão aqueles relatados durante a Sessão do Tribunal do Júri e citados pelo magistrado
a quo
, razão pela qual o presente vetor merece
valoração neutra
.

Personalidade do Agente
: não existem nos autos qualquer elemento técnico plausível para a aferição da personalidade do apelante, razão pela qual o vetor em comento merece
valoração neutra
.

Motivo do Crime
: pelo que fora apurado, ao longo da instrução processual, a razão motivadora do crime seria a vingança, posto que a vítima era Sargento da Polícia Militar Estadual, e havia, supostamente divergência entre eles. Todavia, visto que incide no tipo a qualificadora do
motivo torpe
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, considero que o presente vetor merece
valoração neutra
.

Circunstâncias do Crime
: encontram-se relatas nos autos, ressaindo do que é comum à espécie, tendo em vista que após ceifar a vida da vítima, o ora apelante, acompanhado de seu comparsa, subtraiu a arma de fogo do ofendido, juntamente com seu carregador, evadindo-se do local em uma motocicleta, pelo bairro residencial do Cariri, em Castanhal, razão pela qual o presente vetor merece
valoração negativa
.

Consequências do Crime
: as consequências do crime não transbordaram ao que é típico ao delito em tela, apesar da gravidade da conduta e repercussão social gerada, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Comportamento da Vítima
: em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à sua valoração neutra, em atenção à
Súmula nº 18 deste Eg. TJ/PA
: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
.”

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, fixo a
pena-base
em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

2ª Fase
: ausentes circunstâncias atenuantes a serem valoradas. Mantenho o reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência
, nos termos do
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual exaspero a pena na fração de
12 (doze) meses
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
19 (dezenove) anos de reclusão
.

3ª Fase
: não vislumbro a incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Destarte, torno
definitiva
a pena em
19 (dezenove) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos I, IV e VII, do Código Penal
.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto em favor de
Raueny de Souza Araújo
, e
dou-lhe parcial acolhimento
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, consoante fundamentação delineada alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. decisão condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/11/2021